Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604076-96.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Num. 44477878 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523490422800000043420945
Número do documento: 25042523490422800000043420945
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:45:41
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 66.747
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
0604076-96.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
REQUERENTE: PROGRESSISTAS - PARANA - PR
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
RESPONSÁVEL: MARIA VICTORIA BORGHETTI BARROS
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RESPONSÁVEL: PATRICIA SATHLER JANUARIO ROSSO
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DIRETÓRIO
ESTADUAL DE PARTIDO POLÍTICO. ATRASO NA ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS
PARCIAL.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
IRREGULARIDADES
NAS
DESPESAS
EFETUADAS
COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. EMISSÃO INTEMPESTIVA
DE
RECIBO
ELEITORAL. CONTAS
DESAPROVADAS.
SUSPENSÃO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DE COTAS DO
FUNDO PARTIDÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de prestação de contas de Diretório Estadual referente às
eleições gerais de 2022.
1.2
A
unidade
técnica
apontou
irregularidades
graves
na
movimentação de recursos do partido, recomendando a desaprovação

Num. 44477878 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523490422800000043420945
Número do documento: 25042523490422800000043420945
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:45:41
das contas.
1.3
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se
pela
desaprovação das contas, considerando que as falhas comprometem
sua regularidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há cinco questões em discussão: i) saber se o atraso na entrega
dos relatórios financeiros de campanha comprometeu a fiscalização
pela Justiça Eleitoral e pelos eleitores; ii) saber se a omissão na
prestação de contas parcial impacta a transparência e lisura do
processo eleitoral; iii) saber se a omissão de despesas declaradas
inviabilizou o controle da regularidade financeira da campanha; iv)
saber se as irregularidades na aplicação dos recursos do Fundo
Partidário impõem a devolução de valores ao Tesouro Nacional; e v)
saber se a emissão intempestiva de recibos eleitorais compromete a
confiabilidade das contas apresentadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O atraso na entrega de 12 relatórios financeiros, apresentados
após o pleito, comprometeu a fiscalização das movimentações
financeiras realizadas pelo prestador durante a campanha eleitoral,
tanto pela Justiça Eleitoral quanto pelos cidadãos. Observa-se, ainda,
que o total de relatórios financeiros entregues de modo intempestivo
perfaz o valor de R$ 940.765,69, que corresponde a aproximadamente
93,07% da movimentação de recursos da campanha, caracterizando
falha grave.
3.2 A ausência da prestação de contas parcial relativa a despesas
equivalentes a 63,54% da movimentação de recursos da campanha,
contraria o artigo 47, inciso II, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
e prejudica a fiscalização contemporânea dos recursos.
3.3
A omissão de despesas no montante de R$
22.280,84,
representando 2,2% da movimentação total da campanha, é falha que
viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes
vedadas e a arrecadação de verbas sem a devida transparência.
3.4 A destinação irregular de recursos do Fundo Partidário para
candidaturas femininas e de pessoas negras, em valores inferiores aos
exigidos, impõe a devolução de R$ 212.982,99 ao Tesouro Nacional e

Num. 44477878 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523490422800000043420945
Número do documento: 25042523490422800000043420945
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:45:41
a destinação de R$ 47.848,86 a políticas de incentivo à participação
política de pessoas negras.
3.5 A emissão intempestiva de recibos eleitorais no montante de R$
100.000,00, correspondendo a 9,89% dos recursos movimentados,
caracteriza falha passível de ressalva, mas deve ser analisada em
conjunto com as demais irregularidades.
3.6 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral estabelece que,
quando as irregularidades superam o montante de R$ 1.064,00 e
comprometem mais de 10% da movimentação financeira, impõe-se a
desaprovação das contas.
3.7 Considerando o descumprimento das normas sobre arrecadação e
aplicação de recursos pelo prestador, bem como a desaprovação de suas contas
eleitorais referentes ao pleito de 2022, mostra-se proporcional e razoável a
suspensão do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário por 3 meses,
a ser aplicada no exercício seguinte ao trânsito em julgado desta decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Diante das irregularidades cometidas pelo prestador, voto por
DESAPROVAR suas contas referentes às eleições gerais de 2022,
bem como por determinar o recolhimento do montante de R$
212.982,99 ao Tesouro Nacional, o repasse do montante de R$
47.848,86 ao incentivo à participação política de pessoas negras
nas quatro eleições subsequentes ao trânsito em julgado desta
decisão, a partir de 2026, e a suspensão do direito ao recebimento
de cotas do Fundo Partidário por 3 meses, a ser aplicada no
exercício seguinte ao trânsito em julgado desta decisão, nos termos do
art. 74, §§ 5º e 7º, da Resolução. TSE 23.607/19.
Tese de julgamento: 1. Conforme a jurisprudência consolidada no
Tribunal Superior Eleitoral e nesta Corte Regional, a desaprovação das
contas é medida que se impõe quando as irregularidades na prestação
de contas eleitorais ultrapassam R$ 1.064,00 e representam mais de
10% da movimentação de recursos da campanha. 2. A desaprovação das
contas nos casos de descumprimento das regras relativas à arrecadação e
aplicação de recursos pelo partido político, enseja a suspensão do repasse de
cotas do Fundo Partidário, nos termos do art. 74, §§ 5º a 10, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019,
arts. 19, §§ 3º, 4º-A, 9º, 10; 47, incisos I e II, § 4º; 53, incisos I e II,

Num. 44477878 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523490422800000043420945
Número do documento: 25042523490422800000043420945
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:45:41
alíneas a e g; 74, inciso III; art. 74, §§ 5º a 10; 79, §§ 1º e 2º. Emenda
Constitucional nº 133/2024, art. 3º, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR no AI nº 060155246/SC,
rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020. TRE-PR, Prestação
de Contas Eleitorais 0602815-96.2022.6.16.0000, Rel. Luiz Osório
Moraes Panza, DJE 29/10/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas, relativa às eleições de 2022, apresentada pelo Diretório
Estadual do Partido Progressistas do Paraná.
A prestação de contas final foi apresentada em 01/11/2022 (ID 43294230).
Publicado o edital de apresentação de contas finais, nos termos do artigo 56, caput, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente prestação de
contas (ID 43523587).
No parecer de diligências, emitido pela Seção de Contas Eleitorais e pela Coordenadoria
de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, registrou-se a necessidade de
apresentação de esclarecimentos pelo prestador acerca das impropriedades apontadas,
com a juntada de documentos, caso necessária, e, na hipótese de alteração ou correção
dos lançamentos previamente efetuados, a apresentação da prestação de contas final
retificadora (ID 43861490).
Intimado do parecer de diligências, o prestador apresentou suas contas retificadas (ID
43867020).
No parecer conclusivo, o Setor Técnico deste Tribunal manifestou-se pela desaprovação
das contas, em razão de que as impropriedades encontradas comprometeram a sua
regularidade (ID 43893123).
O prestador foi intimado para manifestação quanto aos novos apontamentos
apresentados no parecer conclusivo (ID 43909266).
Após a manifestação e a juntada de documentos pelo prestador (ID 43913724, ID

Num. 44477878 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523490422800000043420945
Número do documento: 25042523490422800000043420945
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:45:41
43913725 e ID 43913726), foi emitido parecer técnico (ID 43936158).
Considerando que no parecer técnico foram apontadas irregularidades sobre as quais não
foi dada a oportunidade de manifestação ao prestador, o candidato foi novamente
intimado (ID 44206565).
Após nova manifestação e juntada de documentos pelo prestador (ID 44225142, ID
44225143, ID 44225144, ID 44225145, ID 44225146 e ID 44225147), foram emitidos
pareceres técnicos complementares (ID 44353084 e ID 44408892).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas, em razão
de que as impropriedades encontradas comprometeram a sua regularidade (ID 43908823
e ID 44374121).
É o relatório.
VOTO
a) Da Análise das Contas
Como o presente feito se refere à prestação de contas de partido político nas eleições
gerais de 2.022, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e
pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
Para melhor apreciação do feito, passo à análise individualizada das impropriedades
apontadas pela análise técnica, para, ao final, considerar os seus efeitos na regularidade
das contas.
a.1) Do Atraso na Entrega dos Relatórios Financeiros de Campanha
No parecer técnico (ID 43936158), apontou-se o atraso na entrega dos seguintes
relatórios financeiros de campanha:

Num. 44477878 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523490422800000043420945
Número do documento: 25042523490422800000043420945
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:45:41
Em relação à impropriedade apontada, o prestador aduziu que tal ocorrência não trouxe
qualquer prejuízo para a fiscalização da Justiça Eleitoral, sendo uma irregularidade de
caráter meramente formal, merecendo apenas a aposição de ressalva (ID 43867268).
A propósito da entrega dos relatórios financeiros de campanha, o artigo 47, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I
-
os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para
financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas
contadas do recebimento;
Como se vê, é obrigatória a prestação de informações pelos candidatos à Justiça
Eleitoral, no prazo de 72 horas, sobre o recebimento de recursos financeiros de
campanha.
A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios financeiros, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,

Num. 44477878 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523490422800000043420945
Número do documento: 25042523490422800000043420945
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:45:41
garantindo, assim, a lisura do pleito.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral alterou seu entendimento quanto à
gravidade no atraso do envio dos relatórios financeiros de campanha, sendo que, até as
Eleições de 2018, considerava essa falha como meramente formal, mas a partir das
Eleições 2020, passou a tratar a questão com maior rigor. Veja-se:
[...]
2. Depreende-se do art. 50 da Res.-TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a
desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
3. No julgamento do AgR-AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal
Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação
jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à
confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou-se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua
entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das
contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame
final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte,
conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR-AI 0601417-34, rel. Min.
Luís Roberto Barroso; ED-AgR-AI 0601340-25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto;
AgR-AI 0601881-58, rel. Min. Edson Fachin. 5. No citado AgR-AI 0600055-29, rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 e feitos correlatos julgados na
mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin ponderou, em votos-vista proferidos, que é
imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade
de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das contas, haja
vista ser o eleitor o destinatário principal das informações trazidas nas prestações de
contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos
futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às
informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e
prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar
inócuas tais exigências legais. [...]
(AgRg no REspE nº 060138748/PB, Relator: Ministro Sergio Silveira Banhos, DJE:
22/06/2020)
Nota-se, portanto, que o atraso no envio dos relatórios financeiros de campanha não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser analisados, no caso
específico pelo julgador, o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral e
pelo eleitor, bem como a extensão da falha cometida pelo prestador.

Num. 44477878 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523490422800000043420945
Número do documento: 25042523490422800000043420945
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:45:41
Pois bem.
Dos
20
relatórios financeiros enviados fora do prazo, verifica-se que
12
foram
apresentados somente após a realização do pleito eleitoral, comprometendo a fiscalização
das movimentações financeiras realizadas pelo prestador durante a campanha eleitoral,
tanto pela Justiça Eleitoral quanto pelos cidadãos.
Observa-se, ainda, que a irregularidade perfaz o valor de R$
940.765,69,
que
corresponde a aproximadamente 93,07% da movimentação de recursos da campanha
(R$ 1.010.765,69 - ID 43873509), o que enseja a desaprovação das contas ante a
inaplicabilidade dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
a.2) Da Ausência da Prestação de Contas Parcial
Da análise dos autos, verifica-se que o prestador deixou de apresentar suas contas
parciais.
A obrigatoriedade da prestação de contas parcial está prevista no artigo 47, inciso II, § 4º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim estabelece:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do
SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para
esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
[...]
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.
[...]
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o
registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início
da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.
A apresentação das contas parciais tem como objetivo prestigiar a transparência das
contas e permitir a fiscalização concomitante dos recursos empregados na campanha
pela Justiça Eleitoral e pela sociedade.
Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral tem entendido que o descumprimento dos
comandos normativos quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a
campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples
argumento de que tais dados foram contemplados na prestação de contas final, mas
serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas
das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.[1]

Num. 44477878 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523490422800000043420945
Número do documento: 25042523490422800000043420945
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:45:41
Em consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, esta Corte tem
decidido que a omissão na prestação de contas parcial não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, devendo ser analisados, no caso concreto, os efeitos da
omissão e as justificativas apresentadas pelo prestador.
Pois bem.
Da análise dos autos, verifica-se que o prestador deixou de declarar nas contas parciais,
despesas no valor total de R$ 642.267,72 (ID 43936158 - item 12.1), que corresponde a
aproximadamente 63,54% da movimentação de recursos da campanha do prestador (R$
1.010.765,69 - ID 43873509), o que enseja a desaprovação das contas ante a
inaplicabilidade dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
a.3) Da Omissão de Despesas
No parecer técnico (ID 43936158 - item 7.2), apontou-se a omissão de despesa efetuada
no dia 05/10/2022 com o fornecedor BRAZ, COELHO, VERAS, LESSA E BUENO
ADVOGADOS, no valor de R$ 8.000,00.
O prestador, em nota explicativa (ID 43873494), alegou que a despesa em questão
corresponde a um gasto para a manutenção do partido. Contudo, o Setor Técnico
verificou que esse dispêndio não consta nos registros da prestação de contas anual de
2022 do prestador (ID 43936158).
No parecer técnico foi registrada, ainda, a omissão de diversos gastos eleitorais, no valor
total de R$ 14.280,84 (ID 43936158 - item 7.3).
Pois bem.
A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas e receitas de
campanha, o artigo 53, inciso I, alínea g, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
I - pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;
A omissão de despesas, assim, é falha de natureza grave, na medida em que viola
determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a
devida transparência.
Assim, resta caracterizada a omissão de despesas no valor de R$ 22.280,84 (R$ 8.000,00
+ R$ 14.280,84), que corresponde a aproximadamente 2,2% da movimentação financeira

Num. 44477878 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523490422800000043420945
Número do documento: 25042523490422800000043420945
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:45:41
do prestador (R$ 1.010.765,69 - ID 43873509), autorizando, desse modo, a aposição de
ressalva, ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
devendo, no entanto, a irregularidade ser analisada com as demais falhas apontadas pela
análise técnica.
a.4)
Das
Irregularidades
nas
Despesas
Efetuadas
com
Recursos
Provenientes do Fundo Partidário - FP
a.4.1) O parecer técnico (ID 43936158 - item 8.1) identificou a transferência de recursos
do Fundo Partidário para candidaturas femininas e de pessoas negras, após o prazo final
para a entrega da prestação de contas parcial, em desacordo com o § 10 do artigo 19 da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Além disso, considerou que, diante da aplicação irregular
dos recursos públicos, o montante transferido intempestivamente deverá ser recolhido ao
Tesouro Nacional, conforme disposto no § 9º do mesmo artigo.
Quanto à impropriedade apontada, o prestador alegou que os recursos foram destinados
no modo e proporção determinados por lei, tratando-se a inconsistência de falha temporal
e, portanto, formal, não implicando em necessidade de devolução. Os recursos apenas
devem ser devolvidos quando não respeitados os percentuais; quando omitidas as
transações; ou quando realizados de modo não autorizado em lei (ID 43867268).
Pois bem.
Para o pleito de 2022, a Resolução 23.607/2019 estabelecia as seguintes regras para o
repasse de recursos do Fundo Partidário às candidaturas femininas e de pessoas negras:
Art. 19. Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os recursos do
Fundo Partidário, inclusive aqueles recebidos em exercícios anteriores.
[...]
§ 3º Para o financiamento de candidaturas femininas e de pessoas negras, a
representação do partido político na circunscrição do pleito deve destinar os seguintes
percentuais relativos aos seus gastos contratados com recursos do Fundo Partidário:
(Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
I - para as candidaturas femininas o percentual corresponderá a proporção dessas
candidaturas em relação a soma das candidaturas masculinas e femininas do partido,
não podendo ser inferior a 30% (trinta por cento); (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
II - para as candidaturas de pessoas negras o percentual corresponderá à proporção de:
(Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
a) mulheres negras e não negras do gênero feminino do partido; e (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021)
b) homens negros e não negros do gênero masculino do partido; e (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021)

Num. 44477878 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523490422800000043420945
Número do documento: 25042523490422800000043420945
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:45:41
III - os percentuais de candidaturas femininas e de candidaturas de pessoas negras
serão obtidos pela razão dessas candidaturas em relação ao total de candidaturas do
partido em âmbito nacional, sendo os percentuais apurados pelo Tribunal Superior
Eleitoral ao término do registro de candidatura, observado o calendário eleitoral, e
divulgados na página sua página da internet. (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
§ 4º-A A regularidade da aplicação mínima dos percentuais mencionados nos incisos I e
II do § 3º deste artigo será apurada na prestação de contas da representação do partido
político na circunscrição do pleito. (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
§ 5º A verba do Fundo Partidário destinada ao custeio das campanhas femininas e de
pessoas negras deve ser aplicada exclusivamente nestas campanhas, sendo ilícito o seu
emprego no financiamento de outras campanhas não contempladas nas cotas a que se
destinam. (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
[...]
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do Fundo Partidário em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidata ou candidato que realizou o repasse tido
por irregular, respondendo
solidariamente pela devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver
utilizado.
§ 10. Os recursos correspondentes aos percentuais previstos no § 3º deste artigo
devem ser distribuídos pelos partidos até a data final para entrega da prestação de
contas parcial. (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021).
Como se vê, o § 10 do artigo mencionado estabelecia que os recursos do Fundo
Partidário destinados às candidaturas femininas e de pessoas negras deveriam ser
repassados até a data final para a entrega da prestação de contas parcial, que, no pleito
de 2022, ocorreu em 13/09/2022.
Nota-se, ainda, que, nos termos do § 9º do artigo supracitado, o repasse irregular de
verbas do Fundo Partidário pode ensejar a devolução do montante ao Tesouro Nacional,
com responsabilidade solidária entre o responsável pela transferência e o beneficiário do
recurso, na proporção dos valores que houver utilizado.
No caso em análise, os repasses intempestivos totalizaram R$ 41.500,00 e foram
realizados entre os dias 20 e 30 de setembro de 2022.
Embora a doação seja considerada irregular devido à sua intempestividade, observa-se
que os recursos públicos foram utilizados para garantir a efetivação das políticas de
incentivo às candidaturas femininas e de pessoas negras, não sendo, portanto, razoável
determinar o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
Nesse sentido, esta Corte já decidiu, por unanimidade de votos, que apesar do repasse
intempestivo dos recursos, houve o cumprimento da norma, cujo objetivo é garantir a
transparência na utilização dos recursos públicos e assegurar a efetivação das políticas
de incentivo às candidaturas femininas e negras." (TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Num. 44477878 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523490422800000043420945
Número do documento: 25042523490422800000043420945
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:45:41
ELEITORAIS 0602815-96.2022.6.16.0000. Relator: Luiz Osório Moraes Panza, Diário da
Justiça Eletrônico nº 309, de 29 de outubro de 2024)
Assim, entendo que o recolhimento do montante ao Tesouro Nacional não se justifica,
pois, embora os repasses tenham sido intempestivos, não houve questionamento quanto
à correta aplicação dos recursos públicos nas candidaturas femininas e de pessoas
negras.
a.4.2) No parecer técnico apontou-se que a agremiação partidária não destinou o
percentual mínimo dos recursos recebidos do Fundo Partidário às cotas de gênero e de
raça, contrariando o disposto no artigo 19, §§ 3º e 4º-A, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
A obrigatoriedade de destinação mínima de recursos oriundos do Fundo Partidário, para
cotas de gênero e raça fundamenta-se no princípio da igualdade material, previsto no
caput do artigo 5º da Constituição Federal. Trata-se de uma ação afirmativa que busca
reduzir a desigualdade de oportunidades competitivas no processo eleitoral, promovendo
maior equidade na disputa por cargos eletivos.
Veja-se a irregularidade apontada quanto ao destino dos recursos do Fundo Partidário
para a cota de gênero do partido:
Ao analisar o resumo da destinação dos recursos do Fundo Partidário, verifica-se que o
prestador realizou despesas no montante de R$ 882.205,33, dos quais R$ 56.883,62
foram direcionados à cota de gênero. No entanto, o valor devido para essa finalidade era
de R$ 269.866,61, resultando em uma discrepância de R$ 212.982,99, que deverá ser
recolhida ao Tesouro Nacional, conforme disposto no artigo 19, § 9º, e artigo 79, § 1º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019.
Veja-se a irregularidade apontada quanto ao destino dos recursos do Fundo Partidário
para a cota de pessoas negras do partido:
Quanto à destinação dos recursos do Fundo Partidário às candidaturas de pessoas
negras, tem-se que a agremiação partidária destinou o valor de R$ 4.046,49, quando
deveria ter empregado o valor mínimo de R$ 51.895,35 havendo uma distorção de R$

Num. 44477878 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523490422800000043420945
Número do documento: 25042523490422800000043420945
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:45:41
47.848,86.
Em que pese a irregularidade apontada, o artigo 3º da EC nº 133/2024, promulgada pelo
Congresso Nacional em 22/8/2024, estabelece:
Art. 3º A aplicação de recursos de qualquer valor em candidaturas de pessoas pretas e
pardas realizadas pelos partidos políticos nas eleições ocorridas até a promulgação
desta Emenda Constitucional, com base em lei, em qualquer outro ato normativo ou em
decisão judicial, deve ser considerada como cumprida.
Parágrafo único. A eficácia do disposto no caput deste artigo está condicionada à
aplicação,
nas
4
(quatro)
eleições
subsequentes
à
promulgação
desta
Emenda
Constitucional, a partir de 2026, do montante correspondente àquele que deixou de ser
aplicado para fins de cumprimento da cota racial nas eleições anteriores, sem prejuízo do
cumprimento da cota estabelecida nesta Emenda Constitucional.
Dessa forma, ainda que constatada a ausência de repasses às candidaturas de pessoas
negras, considera-se atendida a exigência de aplicação dos recursos públicos no caso em
análise. Contudo, o montante de R$ 47.848,86 deverá ser destinado a políticas de
incentivo à participação política de pessoas negras nas quatro eleições subsequentes ao
trânsito em julgado desta decisão, a partir de 2026.
Nesse sentido, veja-se o recente entendimento do Tribunal Superior Eleitoral quanto ao
tema:
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB). INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO DO RELATÓRIO
FINANCEIRO. IRREGULARIDADE QUE NO CASO CONCRETO NÃO COMPROMETE
O AJUSTE CONTÁBIL. APLICAÇÃO PARCIAL DE RECURSOS DO FEFC NAS
POLÍTICAS AFIRMATIVAS DE GÊNERO E RAÇA. APLICAÇÃO DAS ANISTIAS DAS
EMENDAS
CONSTITUCIONAIS
117/2022
E
133/2024.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
[...]
11. É obrigatório aos partidos políticos destinar percentuais mínimos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha às candidaturas de pessoas negras, permanecendo a
fiscalização da aplicação do percentual mínimo a cargo do TSE no exame das contas do
diretório nacional (PCE 0601643-37, rel. Min. Raul Araújo, DJE de 10.5.2024).
12. No caso, o partido deveria ter destinado o valor de R$ 21.510.322,39 à cota de
candidaturas de pessoas negras e, desse montante, R$ 6.964.796,71 a mulheres negras
e R$ 14.545.525,68 a homens negros. Contudo, da análise da quantia destinada à ação
afirmativa, ele comprovou regularmente o repasse de R$
12.969.520,50
(R$
4.807.731,29 às mulheres negras e R$ 8.161.789,21 aos homens negros), de tal sorte
que a irregularidade perfaz o valor de R$ 8.540.801,89.
13. Diante da anistia concedida pela Emenda Constitucional 133/2024, o montante
equivalente, de R$ 8.540.801,89, deve ser aplicado nas políticas de incentivo da
participação política das pessoas negras nas quatro eleições subsequentes ao trânsito
em julgado, a partir de 2026, nos termos do parágrafo único do art. 3º da referida
emenda.

Num. 44477878 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523490422800000043420945
Número do documento: 25042523490422800000043420945
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:45:41
(PCE nº 060163730, Min. Floriano de Azevedo Marques, Julg. 10/10/2024, Pub.
21/10/2024)
a.4.3) Por fim, observa-se que as irregularidades nas Despesas Efetuadas com
Recursos Provenientes do Fundo Partidário perfazem o valor de R$ 260.831,85 (R$
212.982,99
+
R$
47.848,86)
e
correspondem
a
aproximadamente
25,8%
da
movimentação de recursos do prestador (R$ 1.010.765,69 - ID 43873509), o que enseja a
desaprovação das contas, ante a inaplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
a.5) Da Omissão de Informações quanto à Abertura de Contas Bancárias
Quanto à obrigatoriedade de informação de todas as contas bancárias de campanha, o
artigo 53, inciso II, alínea a, da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do
partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso
III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua
ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a
apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam
qualquer movimentação financeira;
No parecer técnico (ID 43936158), apontou-se que as seguintes contas bancárias, não
foram não registradas na prestação de contas em exame:
Sobre a impropriedade apontada, o prestador aduziu que se tratam de contas abertas
para campanha em outra eleição que não foram movimentadas na eleição de 2022, como
também não foram encerradas anteriormente (ID 43867118).
Considerando que as contas não declaradas foram abertas em pleitos anteriores e que
não houve movimentação financeira nas referidas contas durante a eleição de 2022,
conforme verificado no SPCEWEB, a irregularidade deve ser afastada.
a.6) Da Emissão de Recibo Eleitoral Após a Entrega da Prestação de Contas Final
No parecer técnico (ID 44408892 - Item 11.1), apontou-se a emissão dos recibos eleitorais

Num. 44477878 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523490422800000043420945
Número do documento: 25042523490422800000043420945
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:45:41
P11000375353PR000247A e P11000375353PR000248A somente após a prestação de
contas final.
O recibo eleitoral P11000375353PR000247A foi emitido para a doação financeira
recebida por meio de transferência eletrônica, na data de 19/09/2022, do doador VALDIR
ANTONIO DAVOGLIO, CPF 284.083.819-20, no valor de R$ 69.000,00. O registro no
SPCE da doação financeira e a emissão do respectivo recibo eleitoral ocorreu em
13/05/2024.
O recibo eleitoral P11000375353PR000248A foi emitido para a doação financeira
recebida por meio de transferência eletrônica, na data de 19/09/2022, do doador
ROBERTO COPINI JUNIOR, CPF 042.325.609-20, no valor de R$ 31.000,00. O registro
no SPCE da doação financeira e a emissão do respectivo recibo eleitoral ocorreu em
13/05/2024.
Sobre o tema, o artigo 7º, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece:
Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de recursos:
[...]
§
4º Os recibos eleitorais deverão ser emitidos em ordem cronológica
concomitantemente ao recebimento da doação.
Como se vê, a emissão do recibo eleitoral deve ocorrer concomitantemente ao
recebimento da doação, assegurando, desse modo, a fiscalização das contas pela Justiça
Eleitoral e pelo eleitor.
A irregularidade perfaz o valor de R$ 100.000,00 (R$ 69.000,00 + R$ 31.000,00), que
corresponde a aproximadamente 9,89% dos recursos movimentados na campanha (R$
1.010.765,69 - ID 43873509), autorizando, desse modo, a aposição de ressalva no
julgamento das contas, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, devendo, contudo, ser analisada com as demais impropriedades apontadas
pela análise técnica.
a.7) Das Informações Complementares
O parecer técnico (ID 43936158 - item 15) apontou que foram identificadas, mediante a
integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados Relação Anual de
Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho, as seguintes despesas junto a
fornecedor com indícios de ausência de capacidade operacional:
Da análise dos autos, não há registro de que o fornecedor não prestou os serviços
contratados, razão pela qual não há como se reconhecer a irregularidade nas despesas

Num. 44477878 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523490422800000043420945
Número do documento: 25042523490422800000043420945
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:45:41
apontadas, com fundamento em mera presunção.
A ausência de capacidade operacional do fornecedor, apta a indicar um gasto fictício,
deve ser comprovada por outros meios de prova além da mera indicação da pequena
quantidade de funcionários, não podendo, desse modo, comprometer as contas da
prestadora.
b) Da Análise Geral das Contas
Primeiramente, deve-se observar que o padrão que vem sendo adotado por esta Corte,
para fins de aferição da possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, é aquele estabelecido na pacífica jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral, nos seguintes termos:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL
ELEVADO.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
REJEIÇÃO
DAS
CONTAS
NA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
ENTENDIMENTO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se
examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem
viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar
o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10%
do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.
[...]
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 175, Data 09/09/2022)
Desse modo, nos termos da jurisprudência já pacificada no Tribunal Superior Eleitoral e
nesta Corte Regional, considerando que as irregularidades apontadas nos itens a.1,
a.2 e a.4 ultrapassam o valor de 1.000 Ufirs e comprometem mais de 10% dos
recursos movimentados na campanha, não se aplicam à espécie os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo a hipótese de desaprovação das
contas.
Verifica-se, ainda, que o art. 74, §§ 5º a 10, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece
a suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário em decorrência da desaprovação
das contas nos casos de descumprimento das regras relativas à arrecadação e aplicação
de recursos pelo partido político. Confira-se:
Art. 74.

Num. 44477878 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523490422800000043420945
Número do documento: 25042523490422800000043420945
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:45:41
[...]
§ 5º O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e à aplicação de
recursos perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano
seguinte, sem prejuízo de responderem as candidatas ou os candidatos
beneficiadas(os) por abuso do poder econômico (Lei nº 9.504/1997, art. 25) .
§ 6º Na hipótese de infração às normas legais, a responsabilidade civil e a criminal são
subjetivas e recaem somente sobre as(os) dirigentes partidárias(os) responsáveis pelo
partido à época dos fatos, e devem ser apurados em processos específicos a serem
instaurados nos foros competentes.
§ 7º A sanção prevista no § 5º deste artigo será aplicada no ano seguinte ao do
trânsito em julgado da decisão que desaprovar as contas do partido político ou da
candidata ou do candidato, de forma proporcional e razoável, pelo período de 1
(um) a 12 (doze) meses, ou será aplicada por meio do desconto no valor a ser
repassado da importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção
de suspensão caso a prestação de contas não seja julgada pelo juízo ou tribunal
competente após 5 (cinco) anos de sua apresentação (Lei nº 9.504/1997, art. 25,
parágrafo único) .
§ 8º A perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário ou o desconto no
repasse de quotas resultante da aplicação da sanção a que se refere o § 7º deste artigo
será suspenso durante o segundo semestre do ano eleitoral (Lei nº 9.096/1995, art. 37, §
9º) .
§ 9º As sanções previstas no § 7º deste artigo não são aplicáveis no caso de
desaprovação de prestação de contas de candidata ou de candidato, salvo quando ficar
comprovada a efetiva participação do partido político nas infrações que acarretarem a
rejeição das contas e, nessa hipótese, tiver sido assegurado o direito de defesa ao órgão
partidário.
§ 10. A Secretaria Judiciária nos tribunais eleitorais ou a(o) chefe de cartório nas zonas
eleitorais deve registrar, no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(Sico), a decisão que determinar a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário ou o desconto no repasse de quotas resultante da aplicação da sanção a que
se refere o § 7º deste artigo.
Dessa forma, considerando o descumprimento das normas sobre arrecadação e aplicação
de recursos pelo prestador, bem como a desaprovação de suas contas eleitorais
referentes ao pleito de 2022, mostra-se proporcional e razoável a suspensão do direito ao
recebimento de cotas do Fundo Partidário por 3 meses, a ser aplicada no exercício
seguinte ao trânsito em julgado desta decisão.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por
DESAPROVAR as contas apresentadas pelo Diretório
Estadual do Partido Progressistas do Paraná nas eleições gerais de 2022, nos termos do
artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 bem como por determinar: a) o
recolhimento do montante de R$ 212.982,99 ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 dias

Num. 44477878 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523490422800000043420945
Número do documento: 25042523490422800000043420945
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:45:41
após o trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, com incidência de
atualização monetária e juros de mora, com fundamento no artigo 19, § 9º e no artigo 79,
§§ 1º e 2º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019, sob pena de encaminhamento dos
autos à Advocacia-Geral da União, b) o repasse do montante de R$ 47.848,86
a políticas de incentivo à participação política de pessoas negras nas quatro
eleições subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, a partir de 2026, nos
termos do artigo 3º, parágrafo único, da Emenda Constitucional 133/2024, e c) a
suspensão do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário por 3 meses, a
ser aplicada no exercício seguinte ao trânsito em julgado desta decisão, nos termos do
art. 74, §§ 5º e 7º, da Resolução. TSE 23.607/19.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator
[1] TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020.
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0604076-96.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
-
RELATOR:
DES.
ELEITORAL
ANDERSON
RICARDO
FOGAÇA
-
REQUERENTE:
PROGRESSISTAS - PARANA - PR - Advogados do(a) REQUERENTE: DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR57666-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI -
PR98059-A RESPONSÁVEIS: MARIA VICTORIA BORGHETTI BARROS, PATRICIA SATHLER
JANUARIO ROSSO - Advogados das RESPONSÁVEIS: GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ
PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A.
DECISÃO

Num. 44477878 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523490422800000043420945
Número do documento: 25042523490422800000043420945
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:45:41
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior e Anderson Ricardo Fogaça.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.04.2025